Tribunal: TJMT
Processo: 1033197-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033197-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA DIAS DA SILVA - CPF: 056.634.651-62 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA E EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU DE MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes. Havendo confissão da relação jurídica e não havendo comprovação de pagamento do débito, mostra-se devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos. Entretanto, inexistindo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, uma vez que houve negativa de débito e não de relação jurídica, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé (R$ 1.065,77), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada do contrato, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$1.065,77 (um mil e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 225,42 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e

c )
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Preclusas as vias recursais
,
arquive-se
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que jamais negou qualquer vínculo com a reclamada, e sim, alega desconhecer o débito, e quanto a este prova alguma há nos autos sobre sua veracidade ou legalidade.

Alegou que desde a embrionária, bem como na peça impugnatória, as suas alegações são as mesmas, não destoam nem tão pouco tentam ludibriar ou induzir o juízo a erro, não havendo razão para a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente a pretensão inicial, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento da litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” devidamente assinado pela parte promovente, instruído com cópia do documento pessoal (RG), datado de 13.07.2017.

A parte promovente, ora Recorrente, negou a existência do débito na inicial, mas não juntou comprovante de pagamento referente ao débito inscrito.

Tendo confessado a existência de relação jurídica, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação, o que não fez, posto que inexiste nos autos qualquer prova de pagamento.

A tese de que o contrato de adesão juntado não comprova a existência do débito não persiste, principalmente porque fora firmado antes da data de vencimento do débito inscrito em 03.03.2019.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

A prova do pagamento do débito é fato constitutivo de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, bem como não havendo a juntada de comprovante de pagamento pela parte promovente, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Entretanto, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que a sentença merece reforma, pois a promovente desde a inicial negou a existência do débito, não tendo havido alteração de tese ou da verdade dos fatos.

Dispõe o artigo 80, do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V

- proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
.

Dessa forma, reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal, alterando a verdade dos fatos.

Com efeito, verifico que houve negativa de débito e não de relação jurídica, não havendo mudança de tese por parte do promovente, dessa forma, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação por litigância de má-fé ao pagamento de multa e de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte promovente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021